Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DIAS DOS SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade da justiça. Indeferiu-se a gratuidade para esta instância recursal e a recorrente recolheu as custas recursais (IDs 50900362 a 50900363). Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46